Tribunal: TJBA
Processo: 8043638-29.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8043638-29.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: CLIMERIA MARQUES CAMPOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E ILEGITIMIDADE ATIVA. PREFACIAIS REJEITADAS. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DO ENQUADRAMENTO JUDICIAL E DA VPNI PARA EFEITO DE ATENDIMENTO AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VERBAS DISTINTAS DO VENCIMENTO/SUBSÍDIO. DISTINÇÃO DO TEMA N. 494 DO STF. PAGAMENTO POR FOLHA SUPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I-

Objetiva, esta demanda, o cumprimento da obrigação de fazer,
decorrente de acórdão proferido em sede de mandado de segurança coletivo
(
8016794-81.2019.8.05.0000), o qual condenou o Estado da Bahia

a implementar, em favor “dos profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental, o Piso Nacional do Magistério, proporcional à jornada de trabalho, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, em atendimento ao quanto prescrito na Lei Federal Nº 11.738/2008”.

II- A
questão relacionada ao sobrestamento das execuções individuais de sentença coletiva que não se submeteram a liquidação prévia (Tema n. 1169 do STJ), mereceu oportuno enfrentamento pela
Seção de Direito Público desta Corte que, em 10/08/2023, que ao julgar o Agravo Interno n. 8042320-45.2022.8.05.0000.1, reconheceu a necessidade de suspender o trâmite das
execuções de obrigação de pagar
,
resguardando, contudo, o prosseguimento
das execuções de obrigação de fazer
, como na hipótese dos autos.
Prefacial de sobrestamento, rejeitada.

III- Além do
título executivo não fazer restrição ao alcance subjetivo da coisa julgada, estendendo, inclusive, a todos os “
profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental”,
o que está em harmonia com a tese extraída do Tema 1059 do STJ, é de se levar em conta que
“os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à
paridade remuneratória

e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”,
c
onforme tese fixada pela
STF com o julgamento do Tema n. 139. Considerando que a exequente ingressou no serviço público em 1984, não há que se falar em sua ilegitimidade ativa.
Preliminar de ilegitimidade ativa, rejeitada.

IV- O reenquadramento judicial operado por força da ordem mandamental, exarada no MS Coletivo 0102836-92.2007.805.0001, assim como a existência de VPNI,
não
impõem restrições e obstáculos ao implemento do piso nacional do magistério no vencimento/subsídio do exequente, pois o Estado da Bahia não provou que o pagamento dessas verbas operou a equivalência vencimental em relação ao piso nacional, não se prestando, para esse fim, a consideração de outras parcelas que compõem a remuneração do servidor.

V- O caso concreto se distingue das
razões de decidir que embasaram a tese fixada no julgamento do Tema n. 494 do STF, pois nesta demanda o que se trata é do nivelamento do vencimento ao piso nacional, independente das parcelas que a ele se agregam para formar a remuneração, e não o limite da eficácia da sentença, que reconhece ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório, sobrevindo superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos (Tema n. 494 do STF).
A relação se estabelece entre vencimento (básico) e o piso nacional, e não entre remuneração e o piso nacional.

VI- E
ventual pagamento decorrente de diferença do piso nacional do magistério deve se submeter ao regime de precatório ou RPV, conforme determinado no julgamento da Reclamação n. 61.531, proposta no STF.

VII- IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO MANDAMENTAL,
aforado por
CLIMERIA MARQUES CAMPOS
, em face
do
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
as prefaciais de suspensão do processo e de ilegitimidade ativa, e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO
, para,

apenas, afastar pagamento de eventuais diferenças por folha suplementar, condenando o Estado da Bahia em honorários sucumbenciais ora arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor devido, consubstanciado na diferença entre o valor efetivamente pago como vencimento/subsídio e o que deveria ter sido com base no piso nacional do magistério aplicável à exequente,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)